Tribunal: TJMT
Processo: 0006809-17.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RAFAEL FITIPALDI

Número do Protocolo: 64151/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO - TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, às condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Recurso provido. Sentença retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RAFAEL FITIPALDI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização n. 6809-17.2011.8.11.0041 proposta por RAFAEL FITIPALDI, e condenou o ente estatal ao pagamento das quantias proporcionais do 13º salário e férias que ainda não foram pagas, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
Nas razões recursais, a fls. 121/122, o Estado questiona o percentual de juros de mora e índice de correção monetária fixados na sentença, que segundo alega contraria o conteúdo do art. 1-F da Lei n. 9.494/97, o qual não fora declarado inconstitucional pelo Supremo, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório, ao decidir a existência de repercussão geral no RE n. 870.947.
Em contrarrazões, a fls. 126/129, o apelado rechaça as razões do apelo e pede pelo desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fls. 137/138).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança na qual se objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas salariais referentes ao adicional noturno, adicional de insalubridade e 13º salário e férias.
O juízo a quo acolheu em parte a pretensão inicial, julgando parcialmente procedente o pedidos para condenar o ente estatal a pagamento das verbas remuneratórias pertinentes ao 13º e férias proporcionais, acrescidos dos encargos legais, como se infere:
[...] Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de prescrição e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a pagar ao autor as quantias proporcionais do 13º salário e férias que ainda não foram pagas, conforme se apurar em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela.
Condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, e isento o réu (item 2.14.5 da CNGC).
Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o autor pagar ao réu o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita; e devendo o réu pagar ao autor honorários calculados sobre a condenação atualizada, em percentual que será definido por ocasião da liquidação da sentença (§4º, II, do art. 85 do CPC/2015), vedada a compensação. [...]

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra o capítulo do édito sentencial que fixou os juros de mora e a correção monetária, que segundo alega não observou os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97.
Sem embargo, como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado no paradigma:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observe os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Daí que, considerando que a quantum executado se refere ao período a partir de 2006, devem os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do subitem 3.1.1 do sobredito Tema.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Assim, a sentença recorrida merece reforma para adequar-se à tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e, retifico a sentença a fim de adequá-la ao Tema 905, para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR